Tribunal: TJBA
Processo: 8012788-57.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012788-57.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: N. S. P. e outros

Advogado(s)
:
SIMONE DOS SANTOS SOUSA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS
JULGADA PROCEDENTE
.
PLANO DE

SAÚDE. CASSI. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECUSA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
(TEA)
. MÉTODO DENVER. AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA. CUSTEIO INTEGRAL.
DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO D
ESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (CASSI) contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer com tutela antecipada c/c
danos morais ajuizada
por N. S. P., representada por Simone dos Santos Sousa. Alegação de negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar pelo método Denver, realizado em clínica não credenciada, resultando em pedido de indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a operadora de saúde é obrigada a custear integralmente o tratamento multidisciplinar pelo método Denver realizado em clínica não credenciada; (
ii
) estabelecer se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica entre as partes não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme Súmula 608 do STJ, aplicando-se o Código Civil.

4.
A operadora de saúde não comprovou a existência de profissionais credenciados aptos a realizar o tratamento pelo método Denver, configurando falha na prestação do serviço.

5.
As cláusulas contratuais que restringem o acesso ao tratamento adequado são consideradas abusivas, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

6.
A recusa injustificada de cobertura causou angústia e sofrimento à apelada, configurando dano moral indenizável.

7.
A sentença fixou a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor considerado razoável e proporcional à gravidade da conduta da apelante e ao impacto na vida da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código Civil, aplicando-se os princípios da função social do contrato e da boa-fé contratual. A operadora de saúde é obrigada a custear integralmente o tratamento multidisciplinar pelo método Denver realizado em clínica não credenciada, na ausência de profissionais credenciados aptos a realizar o tratamento. A recusa injustificada de cobertura configura dano moral indenizável, devendo a indenização ser fixada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC,
arts
. 186, 927, 421, 422 e 423; CPC,
arts
. 85, 98 e 492.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1693968/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 15/03/2021; TJ-BA, AI 8002282-25.2021.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto
Albiani
Alves Junior, Primeira Câmara Cível, julgado em 24/05/2021.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de nº 8012788-57.2021.8.05.0001 da 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR/BA, sendo apelante CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (CASSI) e apelado N. S. P.
,
representada
pela sua genitora,
SIMONE DOS SANTOS SOUSA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator